Tribunal: TJBA
Processo: 8068117-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068117-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: WILLIAM SOARES MONTEIRO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC01 ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na 38ª colocação na lista de cotas para negros no concurso público para o cargo de Escrevente de Cartório da Comarca de Jacobina, regido pelo Edital nº 001/2023 – TJBA. O edital previa número reduzido de vagas imediatas e o impetrante visa à nomeação, alegando preterição em razão do surgimento de novas vagas, da existência de cargos vagos e da contratação de servidores de forma precária durante o prazo de validade do certame. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, diante da alegada preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração Pública com o uso de contratações temporárias e cessões precárias. III. Razões de decidir 3. O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 4. A alegação de preterição exige prova cabal de que as vagas existentes foram preenchidas irregularmente ou de que houve contratação precária para o exercício das mesmas atribuições do cargo. 5. Não há demonstração de que os cargos vagos apontados sejam correspondentes ao cargo e local para o qual o impetrante concorreu. 6. A cessão de um único servidor e as contratações precárias mencionadas não se mostraram suficientes para caracterizar preterição da 38ª colocação. 7. O STF, no Tema 784 da Repercussão Geral (RE nº 837.311), firmou entendimento de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas surge apenas em casos excepcionais, o que não se verifica neste caso. 8. O STF também assentou no Tema 161 da Repercussão Geral (RE nº 598.099) que a Administração tem discricionariedade quanto à nomeação, desde que respeitados os limites legais, orçamentários e as necessidades do serviço. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada. 2. A contratação temporária ou cessão precária de servidores apenas caracteriza preterição quando demonstrada a correlação com o cargo e local pretendidos, em número suficiente para alcançar a posição do impetrante." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE nº 598.099 (Tema 161 da Repercussão Geral); Mandado de Segurança nº 8032243-06.2024.8.05.0000, TJBA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068117-52.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante WILLIAM SOARES MONTEIRO e como impetrada a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .